Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. SUBMISSÃO DO CANDIDATO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APTIDÃO RECONHECIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte (AI-QO-RG 758533, Relator(a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) e exarado na Súmula Vinculante n. 44.
2. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulamentado pelo Edital n. 35/DGP - PMDF, de 2016, respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84).
3. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta.
4. O perfil profissiográfico traçado para o cargo de Oficial da Polícia Militar não é divulgado previamente aos candidatos, sob pena de viabilizar a preparação dos concorrentes para este tipo de avaliação, o que frustraria seus objetivos. Afora isso, o Edital previu claramente os atributos que seriam objeto de análise, necessários para o desempenho da função (Precedente desta e. Turma: Acórdão n. 1186112).
5. A despeito da controvérsia a respeito da validade de um dos testes aplicado na fase de avaliação psicológica (Teste D-70 que recebeu parecer desfavorável do Conselho Federal de Psicologia), o autor foi submetido a uma nova avaliação psicológica, por força de liminar, e foi considerado apto. Logo, à luz do princípio da segurança jurídica, não deve ser desconstituída a situação fática e jurídica já consolidada, para que se evite a instabilidade jurídica passível de abalar a confiança depositada pelo jurisdicionado.
6. A aprovação no segundo exame psicológico, por si só, demonstra que o candidato, que já pertence aos quadros da PMDF como sargento, está apto ao exercício das atividades desenvolvidas no cargo que pretende ocupar, qual seja, Oficial da Polícia Militar do Distrito e fulmina qualquer discussão a respeito da sua “não-recomendação”.
7. Recurso conhecido e provido.